Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002568-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), CESARINO DELFINO CESAR FILHO - CPF: 142.412.341-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS KERSTING ROQUE - CPF: 180.475.800-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR MILAN CAPILE - CPF: 021.653.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA BRETAS OMAIS - CPF: 817.785.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.

MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.230/2021. ART. 16, § 3o, DA LIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS À HERDEIRO, NO CURSO DA AÇÃO. INDÍCIO PLAUSÍVEL DE ESGOTAMENTO PATRIMONIAL.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a indisponibilidade de bens decretada no curso de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, diante da existência de indício plausível de esgotamento patrimonial, consubstanciado na cessão de direitos hereditários realizada pelo agravante à sua própria filha, durante a tramitação da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve duas ordens de análise:

(i) Em sede preliminar, verificar se o Agravo Interno deve ser conhecido integral ou parcialmente, diante da arguição de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática (princípio da dialeticidade recursal) e de eventual inovação recursal quanto à alegação de inépcia da petição inicial e atipicidade superveniente da conduta imputada com base no art. 11 da Lei n. 8.429/1992;

(ii) No mérito, apurar se estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da medida de indisponibilidade de bens, notadamente à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que condiciona a constrição patrimonial à demonstração concreta de risco ao resultado útil do processo (art. 16, § 3o, da LIA), considerando, no caso concreto, a cessão de direitos hereditários realizada pelo agravante no curso da ação.

III. Razões de decidir

3. As teses de inépcia da inicial e atipicidade da conduta com base na revogação do art. 11 da LIA não foram deduzidas no agravo de instrumento originário, caracterizando inovação recursal, razão pela qual não são conhecidas.
4. Embora parte dos fundamentos apresentados no Agravo Interno extrapole os limites do Agravo de Instrumento originário — inclusive ensejando, como analisado, o não conhecimento parcial do recurso — verifica-se que, no tocante ao núcleo da decisão monocrática agravada, há impugnação minimamente clara e específica, razão pela qual, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5.

No mérito, a cessão de direitos hereditários realizada no curso da ação, sem justificativa e em benefício de herdeira do agravante, configura risco concreto à efetividade da prestação jurisdicional, legitimando a manutenção da medida de indisponibilidade de bens, à luz da nova sistemática da LIA.
6. A publicidade do ato cartorário não afasta sua potencial natureza esvaziadora, devendo ser considerada no contexto fático e processual do caso.

IV.

Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. “Configura inovação recursal o acréscimo de teses não suscitadas em momento processual oportuno, ainda que de ordem pública, atraindo o não conhecimento parcial do Agravo Interno”.

2. “A exigência de dialeticidade recursal deve ser analisada com razoabilidade, sendo suficiente, para seu atendimento, que a parte impugne minimamente os fundamentos da decisão agravada com argumentos juridicamente pertinentes”.

3. “A cessão de direitos hereditários realizada por réu de ação por improbidade administrativa, no curso do processo e em favor de herdeiro, sem justificativa plausível, ainda que formalizada por escritura pública, configura ato com potencial esvaziador do patrimônio e autoriza, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021, a manutenção da medida cautelar de indisponibilidade de bens."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002568-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CESARINO DELFINO CESAR FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Cesarino Delfino Cesar Filho
contra a decisão monocrática (ID n. 283016852) que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0026330-94.2013.8.11.0002, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a qual manteve a indisponibilidade de seus bens.

Em suas razões recursais (ID n. 287478898) o Agravante sustenta que as alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 no art. 16 da LIA passaram a exigir a demonstração concreta de risco ao resultado útil do processo, vedando medidas constritivas baseadas em presunções genéricas, entendimento reafirmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.257, inclusive com aplicação a tutelas anteriormente concedidas.

Nesse contexto, argumenta que, a cessão de direitos hereditários, registrada em cartório, não configura dilapidação patrimonial.

Alega, ainda, a ausência de fumus boni iuris, em razão da inépcia da petição inicial, por não individualizar as condutas e desrespeitar os arts. 17, §§ 6o, 10-C, 10-D e 10-F da LIA.

Aduz que, diante da revogação do art. 11, inciso I, da referida lei e da exigência de dolo específico, a conduta que lhe é atribuída se tornou atípica, o que afastaria o fundamento para a indisponibilidade.

Sustenta, por fim, que, a manutenção da medida constritiva teve como base única a cessão de direitos hereditários, sem demonstração de prejuízo ou fraude, e que a fundamentação exclusiva em violação ao art. 11 da LIA é inadmissível, por não haver recomposição patrimonial possível, nos termos do Enunciado n. 24 do IBDA.

Requer, assim, a retratação da decisão monocrática e, subsidiariamente, sua submissão à apreciação colegiada, com o reconhecimento da inépcia da inicial por ausência de individualização da conduta e tipificação inadequada, bem como a revogação da indisponibilidade de bens por ausência de prova de dano concreto e atipicidade das condutas.

Pleiteia, ainda, subsidiariamente, a exclusão da imputação com base no art. 11, caput e inciso I, da LIA, em razão de sua revogação.

A certidão de ID n. 289694385 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões (ID n. 289072897) pugnam pelo não conhecimento do agravo, por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Ato contínuo, foi oportunizada manifestação sobre possível inovação recursal (ID no 293882894), tendo o Agravante sustentado que as alegações acerca da inépcia da petição inicial por ausência de individualização das condutas e da atipicidade da imputação com base no art. 11, inciso I, da LIA não configurariam inovação recursal, mas sim desdobramentos das teses já veiculadas no Agravo de Instrumento, especialmente no tocante à aplicação imediata da Lei no 14.230/2021, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ID n. 295634852).

Aduziu, ainda, que, tais matérias possuem natureza de ordem pública e foram oportunamente introduzidas no debate recursal.

Subsidiariamente, requereu o conhecimento parcial do recurso, quanto aos pontos em que não se reconheça inovação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito, impõe-se a análise da admissibilidade parcial do presente recurso, à luz do princípio da regularidade formal dos atos recursais.

Verifica-se que, no Agravo Interno interposto (ID n.o 289417890), os recorrentes passaram a sustentar, pela primeira vez, fundamentos que não foram aventados na petição do Agravo de Instrumento, a saber: (i) a alegação de inépcia da petição inicial por ausência de individualização das condutas atribuídas, em violação aos arts. 17, §§ 6o, 10-C, 10-D e 10-F da Lei n. 8.429/1992 (LIA); e (ii) a superveniente atipicidade da conduta imputada, com base na revogação do art. 11, inciso I, da referida norma, em razão da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021.

Tais argumentos, conquanto revestidos de relevância jurídica e, em tese, atinentes a matérias de ordem pública, não foram objeto de apreciação na decisão monocrática recorrida, tampouco foram deduzidos no momento oportuno, qual seja, no Agravo de Instrumento originário, o que caracteriza inovação recursal vedada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Agravo Interno não se presta à formulação de teses inéditas ou ao acréscimo de fundamentos não deduzidos oportunamente, sendo vedada a ampliação do objeto recursal em desconformidade com o contraditório e a estabilidade da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC E AO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1695198 SP 2020/0097420-0, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021). [Destaquei]

Dessa forma, não se mostra possível conhecer do Agravo Interno nessas duas parcelas inovadoras, por desbordarem do escopo recursal previamente delimitado e não guardarem relação direta com os fundamentos atacados na decisão monocrática.

Assim sendo, impõe-se o não conhecimento parcial do recurso, no tocante às alegações de inépcia da petição inicial por ausência de individualização da conduta e de atipicidade da imputação com base no art. 11, I, da LIA.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, suscita a inadmissibilidade do agravo interno sob o fundamento de que a peça recursal não teria impugnado, de forma específica e direta, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, o que caracterizaria violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme preconizado no §1o do art. 1.021 do CPC.

Todavia, não assiste razão ao Agravado.

A exigência de dialeticidade, como critério de regularidade formal do recurso, impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de modo claro e coerente, os motivos pelos quais entende incorreta a decisão impugnada, permitindo ao órgão julgador ad quem reexaminar os fundamentos decisórios.

No caso concreto, embora parte dos argumentos do Agravante tenha, de fato, extrapolado os limites da insurgência originalmente deduzida no Agravo de Instrumento, ensejando, inclusive, o reconhecimento do não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal; observa-se que a peça do Agravo Interno apresenta, ao menos em parte, impugnação suficiente, específica e direta aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, especialmente no que tange à suposta ausência de risco concreto de dilapidação patrimonial e à inaplicabilidade da medida de indisponibilidade de bens no contexto delineado.

O Agravante, ainda, que, de forma genérica, refuta os fundamentos lançados na decisão agravada quanto à legitimidade da constrição patrimonial com base na cessão de direitos hereditários, sustentando ausência de intenção fraudulenta e regularidade do ato jurídico impugnado.

Trata-se, portanto, de impugnação minimamente adequada aos fundamentos determinantes da decisão singular, a afastar a alegada inobservância ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno por suposta ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Cesarino Delfino Cesar Filho
contra a decisão monocrática (ID n. 283016852) que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0026330-94.2013.8.11.0002, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a qual manteve a indisponibilidade de seus bens.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos de origem, observa-se que a ação civil pública por ato de improbidade administrativa foi ajuizada em desfavor do Agravante Cesar Delfino Cesar Filho e Outros corréus, objetivando a responsabilização destes por
supostos atos ímprobos tipificados no art. 10, X e XII e art. 11, I, da Lei n. 8.429/92
, pois segundo a inicial, os requeridos, no exercício de funções na Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande, teriam emitido pareceres administrativos que resultaram na anulação de autos de infração fiscal, sem respaldo jurídico adequado, favorecendo o Instituto Educacional Mato-Grossense (atual UNIVAG), cuja conduta teria acarretado vultoso prejuízo ao erário municipal, na ordem de R$ 8.902.470,46 (oito milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), configurando ato de improbidade administrativa que violou os princípios da Administração Pública e causou dano ao erário.

No curso da ação, foi deferida a indisponibilidade de bens dos réus, como medida acautelatória destinada a assegurar eventual ressarcimento.

Irresignado, o Agravante pugnou pela revogação da indisponibilidade de seus bens, o que foi indeferido pelo Magistrado Singular, que estendeu a constrição judicial ao negócio jurídico de cessão e transferência de direitos hereditários celebrado pelo Agravante em favor de sua filha, considerando que tal ato indicaria tentativa de dilapidação patrimonial, o que, na perspectiva da nova sistemática da improbidade administrativa, caracteriza suficiente perigo ao resultado útil do processo.

Irresignado, o Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, defendendo que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.230/2021 impôs novos requisitos para o deferimento e a manutenção da indisponibilidade patrimonial, exigindo demonstração concreta de risco de dano irreparável, entendimento reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.257, com aplicação inclusive às tutelas deferidas anteriormente à vigência da norma.

Afirma, ainda, a ausência de
fumus boni juris
, em razão da suposta inépcia da petição inicial, por falta de individualização da conduta, e sustenta que a imputação baseada no art. 11, caput e inc. I, da LIA, não pode mais justificar medida cautelar, dada a revogação do referido dispositivo.

Em decisão monocrática, objeto do presente Agravo Interno, esta Relatora negou provimento ao recurso por entender que, no caso concreto, a cessão de direitos hereditários realizada pelo Agravante, no curso da demanda e em benefício de sua filha, representava ato indicativo de esvaziamento patrimonial, apto a comprometer a efetividade de eventual provimento jurisdicional futuro.

Destacou-se, ainda, que, a nova legislação não veda a concessão ou manutenção da tutela cautelar quando presente nos autos contexto fático-probatório que revele o risco concreto à recomposição do erário, razão pela qual foi mantida a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida constritiva.

Pois bem.

A controvérsia neste agravo interno consiste em definir se estão presentes os requisitos legais, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, para a manutenção da medida de indisponibilidade de bens decretada contra o agravante.

Discute-se, especificamente, se houve demonstração concreta de risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 16, § 3o, da nova redação da LIA; se a cessão de direitos hereditários configura tentativa de dilapidação patrimonial; e se a petição inicial é inepta por não individualizar a conduta do agravante, além da alegação de que a conduta imputada seria atípica, diante da revogação do art. 11, inciso I, da referida lei.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que a formalização do ato de cessão de direitos hereditários perante o registro público não possui o condão de blindá-lo de controle judicial quanto à sua finalidade e ao contexto em que foi realizado, especialmente quando a operação revela potencial de comprometer a efetividade da jurisdição, conforme exige o art. 16, § 3o, da LIA, com redação dada pela Lei no 14.230/2021.

No presente caso, conforme destacado na decisão agravada, a cessão dos direitos hereditários ocorreu no curso da tramitação da ação civil pública, após a imputação de responsabilidade por atos que teriam causado prejuízo ao erário da ordem de R$ 8.902.470,46, valor significativamente expressivo, e cuja recomposição patrimonial se encontra diretamente condicionada à existência de ativos livres em nome dos demandados.

O Agravante, ciente da existência da ação de improbidade, da potencial responsabilização patrimonial e do avanço da persecução civil, optou por transferir patrimônio hereditário à sua própria filha, sem apresentar qualquer justificativa idônea, tampouco comprovação de contraprestação financeira compatível, o que desvela, ao menos em juízo de cognição sumária, intenção de dificultar eventual execução futura.

Ainda que não se esteja aqui a afirmar a existência de fraude propriamente dita, matéria que dependerá de instrução probatória, o que se exige para a manutenção da indisponibilidade de bens é, nos termos da nova sistemática legal, a existência de risco concreto à utilidade do provimento final, e este risco está inequivocamente presente no caso em tela.

Importa frisar que a Lei no 14.230/2021, ao reformular o regime da tutela cautelar no âmbito da improbidade, não aboliu a possibilidade de decretação da indisponibilidade, tampouco a condicionou a prova de má-fé ou ocultação dolosa de bens. O que se exige é indício plausível e contextualizado de que o ato praticado pelo demandado possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional, o que se verifica no presente caso.

O fato de a cessão patrimonial estar registrada em cartório não desnatura sua natureza potencialmente esvaziadora, sobretudo porque a publicidade do ato não afasta a possibilidade de que ele tenha sido utilizado para transferir ativos a pessoas da confiança do Agravante, mantendo-os sob seu controle indireto, hipótese essa corriqueiramente identificada na prática processual e, por isso mesmo, alvo de fundadas restrições por parte da jurisprudência.

A jurisprudência pátria, especialmente após a entrada em vigor da Lei no 14.230/2021, tem reafirmado que a análise da presença de risco concreto ao resultado útil do processo deve considerar, inclusive, atos formalmente válidos, mas que revelem potencial esvaziamento patrimonial.

Por essa razão, é cabível a aplicação imediata do novo regime jurídico da tutela de urgência, inclusive aos processos em curso, à luz do art. 14 do CPC/2015, conforme reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SÚMULA 735 DO STF. SUPERAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA.

1. O STJ vem mitigando a aplicação da Súmula 735 do STF nas hipóteses em que a concessão da medida liminar e o deferimento da antecipação de tutela caracterizar ofensa direta à lei federal que o regulamenta, desde que dispense a interpretação das normas concernentes ao mérito da causa. (AgInt no AREsp 1 .112.803/SP, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 28/04/2021).

2. No caso presente, a discussão trazida a esta Corte versa a respeito da presença, ou não, dos requisitos para a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens no bojo de ação de improbidade administrativa, não sendo a hipótese de aplicação do óbice constante da Súmula 735 do STF.

3.
A nova redação da Lei n. 8.429/1992, dada pela Lei n. 14.230/2021, passou a exigir a demonstração do requisito da urgência, além da plausibilidade do direito invocado, para o deferimento da indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa.

4. Por possuir natureza de tutela provisória de urgência cautelar, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, a decisão de indisponibilidade de bens reveste-se de caráter processual, de modo que, por força do art. 14 do CPC/2015, a norma mencionada deve ter aplicação imediata ao processo em curso
.

5. No caso, o acórdão impugnado, a despeito de ter sido prolatado anteriormente à edição do novo diploma legal, consignou a necessidade da demonstração do requisito da urgência, na linha adotada pela Lei n. 14.230/2021.

6. Agravo interno parcialmente provido
.

(STJ - AgInt no AREsp: 2272508 RN 2022/0404324-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 6/2/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/3/2024). [Destaquei]

Por fim, cumpre destacar que a transferência de direitos hereditários é modalidade de alienação de patrimônio futuro, e, portanto, mesmo não se tratando de bem imediatamente disponível, tem impacto direto na expectativa patrimonial do agravante.

O afastamento dessa expectativa, quando inserido no contexto de demanda que objetiva recomposição milionária ao erário, é medida que impõe ao Judiciário atuação preventiva, e não reativa, a fim de preservar a integridade da prestação jurisdicional.

Assim, não se trata de vedar o direito à livre disposição do patrimônio, mas sim de compatibilizar esse direito com o interesse público subjacente à tutela do erário e da moralidade administrativa, impedindo que o processo judicial seja reduzido a mera formalidade desprovida de efetividade.

Diante desse contexto, reputo absolutamente legítima a manutenção da indisponibilidade dos bens, como medida cautelar amparada em elementos objetivos extraídos dos autos e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025